Tribunal: TJSP
Processo: 0006665-28.2014.8.26.0362
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Roubo em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo. Negativa dos réus isolada nos autos. Validade das palavras das vítimas. Inexistência de impedimento ou comprovação de interesse delas em eventual condenação indevida dos réus. Conjunto probatório robusto. Validade do depoimento dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade de seus relatos, confirmados pelas

Ementa:
Roubo em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo. Negativa dos réus isolada nos autos. Validade das palavras das vítimas. Inexistência de impedimento ou comprovação de interesse delas em eventual condenação indevida dos réus. Conjunto probatório robusto. Validade do depoimento dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade de seus relatos, confirmados pelas demais provas judicializadas. Arma não apreendida, mas visualizada pelas vítimas. Exibição ostensiva do artefato que faz concluir pela incidência da causa de aumento. Precedentes. Concurso de pessoas comprovado. Atenuação das penas para ambos os réus. Regime fechado mantido. Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006665-28.2014.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que são apelantes
FERNANDO AUGUSTO SANTANA e FABIO PINHEIRO DOS REIS ARAUJO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento aos
recursos para reduzir a pena de Fernando Augusto Santana para sete anos, cinco
meses e vinte e cinco dias de reclusão e dezesseis dias-multa, no piso e, a pena
de Fábio Pinheiro dos Reis para sete anos, oito meses e doze dias de reclusão e
dezenove dias-multa, no piso, mantida, no mais, a r. sentença. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E NUEVO CAMPOS.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANCISCO BRUNO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006665-28.2014.8.26.0362 - Vara Criminal - Mogi-Guaçu - 34763
2
Apelação Criminal n.o 0006665-28.2014.8.26.0362
Apelantes: Fernando Augusto Santana
Fabio Pinheiro dos Reis Araújo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz Sentenciante: Dr. Paulo Rogério Malvezzi
Relator Des. Francisco Bruno
Voto n.o 34763
Roubo em concurso de pessoas e com emprego de arma
de fogo. Negativa dos réus isolada nos autos. Validade
das palavras das vítimas. Inexistência de impedimento ou
comprovação de interesse delas em eventual condenação
indevida dos réus. Conjunto probatório robusto. Validade
do depoimento dos policiais. Condição funcional que,
por si só, não afasta a credibilidade de seus relatos,
confirmados pelas demais provas judicializadas. Arma
não apreendida, mas visualizada pelas vítimas. Exibição
ostensiva do artefato que faz concluir pela incidência da
causa de aumento. Precedentes. Concurso de pessoas
comprovado. Atenuação das penas para ambos os réus.
Regime
fechado
mantido.
Recursos
parcialmente
providos.
Acrescenta-se ao relatório da r. sentença de fls. 252/262 que
a ação penal foi julgada procedente, condenados os réus Fernando
Augusto Santana e Fábio Pinheiro dos Reis, cada qual, à pena de oito anos
e três meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de vinte
e quatro dias-multa, no piso, pela prática do crime previsto no artigo 157,
§2o, incisos I e II, do Código Penal.
Apelaram. Fábio pede a desclassificação do crime para o de
furto, por ausência de emprego de arma de fogo e violência na conduta.
Alternativamente, requer o afastamento da causa de aumento de pena
relativa ao emprego de arma de fogo; a redução da pena considerando-se
a confissão e a fixação do regime inicial semiaberto (fls. 295/300).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006665-28.2014.8.26.0362 - Vara Criminal - Mogi-Guaçu - 34763
3
Fernando pretende, em síntese, a desclassificação do crime para o delito
de furto, na forma tentada. Alternativamente, pede o afastamento da
causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo e o
reconhecimento da confissão, diminuindo-se as penas (fls. 343/349).
Os
recursos
foram
regularmente
processados,
com
contrarrazões (fls. 350/355).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
não provimento dos recursos (fls. 365/370).
É o relatório.
Segundo se apurou, no dia 16 de setembro de 2014, em
Mogi Guaçu/SP, no Posto de Combustíveis “Comercial Guaçu Produtos de
Petróleo Ltda.”, os acusados subtraíram, mediante grave ameaça exercida
com emprego de arma de fogo contra os funcionários V.A.B. e L.M.N.,
sete fardos contendo doze unidades de cerveja, dois com doze unidades
de refrigerante, nove caixas com vinte e quatro unidades de óleo
lubrificante, doze galões de óleo “Lubrax”, dois galões de vinte litros para
compressor BR e ferramentas diversas, bens descritos no auto de exibição
e apreensão de fls. 16/17.
Os recursos terão análise conjunta.
A materialidade está demonstrada pelo auto de exibição,
apreensão e de entrega de fls. 16/20, pelo auto de avaliação de fls. 78,
pelo laudo de fls. 121/123 e pelas demais provas produzidas.
Fernando, na fase policial, negou o roubo. Admitiu, porém,
ter subtraído os lubrificantes do galpão que estava aberto (fl. 9). Em juízo
(fls. 203/205), repetiu a versão anterior, dizendo não ter empregado
violência para a subtração, não anunciando o roubo.
Fábio, na fase policial (fl.8), assim como em Juízo (fls.
217/218), disse ter subtraído os galões de lubrificante do galpão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006665-28.2014.8.26.0362 - Vara Criminal - Mogi-Guaçu - 34763
4
colocando-os dentro da Van. Negou o emprego de arma de fogo.
As vítimas L.M.N. e V.A.B. confirmaram o roubo nos termos
da denúncia, afirmando que os acusados empregaram arma de fogo para
a subtração (fls. 6/7 e 135).
Em se tratando de crime de roubo, delito que, em razão de
sua natureza, é praticado, em geral, na clandestinidade, a palavra da
vítima assume grande relevância e merece ser prestigiada, notadamente
porque ela não teria razão para acusar injustamente um inocente.
“Prova palavra da vítima e reconhecimento do réu na delegacia
ou em juízo suficiência para o esclarecimento do delito e para
embasar a condenação, mormente quando a narrativa do iter
criminis é retilínea e se coaduna com as demais provas colhidas
nos autos.” (RT 804/624)
“A palavra da vítima, nos crimes de roubo, ainda que solitária, o
que não é o caso dos autos, assume significativa eficácia
probatória, porquanto, como é cediço, o seu único desiderato é
apontar o verdadeiro autor da infração, e não acusar inocentes,
mormente quando não os conhece.” (RT 744/601)
O policial militar Jean Carlos Machado disse que Fernando
admitiu, informalmente, o emprego de arma de fogo para o assalto,
indicando o local onde a arma teria sido dispensada. Diligenciou o local,
porém não localizou a arma (fl. 5 e 167).
O crime de roubo é cometido na clandestinidade e a triste
realidade é que, nas raras ocasiões em que é solucionado, os agentes são
presos por atuação bem sucedida do patrulhamento de rotina, que flagra a
ocorrência, ou quando acionados, momentos depois da ação, logram
encontrar o roubador nas imediações.
Excetuando-se essa regra, há um ou outro caso em que o
indivíduo é abordado, ao acaso, com a res e identificado pela vítima ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006665-28.2014.8.26.0362 - Vara Criminal - Mogi-Guaçu - 34763
5
quando pratica delitos com o mesmo modus operandi e a captura por um
desvenda os demais. Em todo o caso, trata-se de trabalho fundamental
das polícias militares ou judiciária, entidades com estatura constitucional
(art. 144, CF/88), cujas ações, encetadas por seus membros, gozam de
plena credibilidade até que se prove interesse inconfesso em incriminar
inocentes.
Nas contundentes palavras do saudoso Desembargador Ary
Belfort, “A tese da insuficiência testemunhal quando emane de agentes de
Polícia, consiste em velharia em boa hora mandada ao bolor dos armários
de reminiscências especiosas.” (RJTJESP 136/477). Assim, a validade dos
depoimentos não pode ser contestada e a prova é perfeitamente válida. A
propósito, já se decidiu:
“ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS
PROVAS SUFICIENTES. TESTEMUNHO POLICIAL INDIRETO DE QUE O
CORRÉU
AFIRMA
PARTICIPAÇÃO
DO
AGRAVANTE.
PROVA
ACESSÓRIA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A
CONDENAÇÃO. 1. Indicando a Corte local dar-se a condenação
não apenas pelo depoimento de policial, mas por outras provas
também valoradas, não cabe a pretensão de nulidade da
condenação. 2. Inexistindo impedimento legal ao depoimento de
policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação,
não há falar em nulidade.” (AgRg nos EDcl no HC 446.151/RS, Rel.
Min. Nefi Cordeiro, 6.a T., DJe 27/02/2019).
“O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de
prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente
quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos
agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
Precedentes.” (HC 471.082/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5.a T., j.
23/10/2018, DJe 30/10/2018.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006665-28.2014.8.26.0362 - Vara Criminal - Mogi-Guaçu - 34763
6
Quanto à majorante do emprego de arma de fogo, os
depoimentos das vítimas são mais do que suficientes, mesmo que a arma
não tenha sido apreendida. A propósito, já se decidiu nesta Corte:
“ROUBO QUALIFICADO - Emprego de arma de fogo - Ausência de
apreensão do artefato utilizado pelo agente - Irrelevância -
Qualificadora evidenciada pela comprovação da utilização de
arma para a perpetração do delito, em face da prova oral
colhida e não impugnada (TJSP)” (RT 878/600).
Diante disso, a desclassificação para o delito de furto
(consumado ou tentado), pretendida pelos acusados, não prospera.
A condenação era de rigor; passo à análise da dosimetria.
Fernando:
A base foi fixada em 1⁄4 acima do piso em razão das
circunstâncias do crime (praticado durante o dia, em estabelecimento
comercial e contra duas vítimas), além do mau antecedente (processo no
0089582-07.2013 da 22a Vara Criminal da Capital fls. 31 do apenso).
Porém, o aumento, no caso, deve ser de 1/6, pelo mau
antecedente, já que o roubo cometido durante o dia em nada influencia na
pena. Poder-se-ia dizer também que aquele cometido durante a noite é
mais grave, porque covarde e, então, a qualquer hora do dia a pena seria
majorada. Assim, é mais seguro manter-se firme na legislação, que, a
exemplo do furto, expressa quando a hora do dia representa um desvalor
na dosimetria.
Assim, fixo a base em quatro anos e oito meses de reclusão
e onze dias-multa. Na segunda fase, diante da reincidência (processo
no7030168-22.2014 da 2a Vara Criminal da Capital fls. 40), a pena foi
majorada em 1/5.
No caso, o aumento adequado é de 1/6, considerada a
existência de uma certidão que comprova a reincidência (não específica),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006665-28.2014.8.26.0362 - Vara Criminal - Mogi-Guaçu - 34763
7
perfazendo cinco anos, cinco meses e dez dias de reclusão e doze dias-
multa.
A confissão não pode ser considerada já que o réu não
admitiu o emprego de arma de fogo para a subtração, dizendo ter
subtraído as mercadorias que teriam sido deixadas em um galpão aberto.
Na terceira fase, a sanção foi majorada de forma
fundamentada em 3/8, pelas duas causas de aumento de pena, não
apenas na quantidade de majorantes, como também pelo fato de tais
circunstâncias demonstrarem “maior periculosidade e comprometimento
com o meio criminoso” (fls. 259), totalizando a pena em sete anos, cinco
meses e vinte e cinco dias de reclusão e dezesseis dias-multa, no
piso.
Fábio:
Com o mesmo fundamento a base foi fixada em 1⁄4 acima do
piso. Como o acusado registra duas condenações com trânsito em julgado
que comprovam os maus antecedentes (processo nos 7012585-15.2000 e
7016702-78.2002
fl. 10 do apenso), o aumento deve ser de 1/5,
perfazendo quatro anos, nove meses e dezoito dias de reclusão e doze
dias-multa.
Na segunda fase, em razão da reincidência (processo no
7007392-19.2000 fl. 09 do apenso) o aumento deve ser de 1/6, embora
a reincidência seja específica (não mencionado), resultando em cinco
anos, sete meses e seis dias de reclusão e quatorze dias-multa.
Igualmente, não há falar em confissão.
Por fim, na derradeira fase a pena foi aumentada de forma
fundamentada em 3/8, totalizando sete anos, oito meses e doze dias
de reclusão e dezenove dias-multa, no piso.
Adequado, também, o regime prisional estabelecido,
fechado, para ambos os réus, em face da gravidade do crime e da
extrema vilania com que agiram, em comparsaria e na posse de arma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006665-28.2014.8.26.0362 - Vara Criminal - Mogi-Guaçu - 34763
8
fogo. A ação é odiosa e merece, portanto, receber uma resposta enérgica
do Judiciário.
Dada a natureza do delito, entendo aconselhável que, apesar
do tempo de prisão já cumprido, sejam os apelantes melhor avaliados
antes de receberem regime mais benéfico.
Pelo exposto, meu voto dá parcial provimento aos
recursos para reduzir a pena de Fernando Augusto Santana para sete
anos, cinco meses e vinte e cinco dias de reclusão e dezesseis dias-multa,
no piso e, a pena de Fábio Pinheiro dos Reis para sete anos, oito meses e
doze dias de reclusão e dezenove dias-multa, no piso, mantida, no mais, a
r. sentença.
FRANCISCO BRUNO
Relator